Tribunal: STF
Processo: HC 133377
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ATO COATOR. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015.



    2. Ainda que superada a fase de conhecimento, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Havendo concurso de crimes, a competência da Justiça Federal para um deles, por conexão instrumental ou probatória, atrai para ela a competência para o julgamento dos demais (RHC 84.904, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 18.8.2006; HC 91.266, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, Dje 23.4.2010; HC 81.617).



    3. A incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.